Tribunal: TJDFT
Processo: 0742774-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742774-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Vera Lúcia Duarte contra a decisão da 6a Vara de Fazenda Pública do DF que determinou a exclusão dos cálculos que embasam o pedido de cumprimento individual de sentença coletiva dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento (autos no 0717213-15.2024.8.07.0018, ID no 211437193). 2. Verifica-se que o intuito do recurso, em suma, é manter os honorários advocatícios sucumbenciais que constaram no título judicial formado em ação coletiva no pedido individual de cumprimento de sentença. 3. Não houve o recolhimento do preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida nos autos principais. 4. Todavia, vale rememorar que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente ao patrono da parte, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e artigos 85, §§ 14 e 18 do CPC. Logo, devem ser pleiteados em nome do próprio advogado. 5. Diante disso, intime-se o advogado da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo do recurso, nos termos do parágrafo único, do art. 932 do CPC e do art. 87, §1o do RITJDFT, bem como recolher o preparo, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento. 6. Faculto ao advogado que, no mesmo prazo, apresente pedido de gratuidade de justiça, o qual deverá ser instruído com os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; os 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; a relação de processos em que atua como advogado e outros documentos atualizados que possam demonstrar a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 7. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO